Tribunal: TJMT
Processo: 1003561-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVANTE(S):
JAIME PADUAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA – ME
AGRAVADO(S):
SIDNEY GUILHERME DOS ANJOS
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por JAIME PADUAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - ME contra a decisão proferida na Ação de Reintegração de posse no 1001833-18.2021.8.11.0002 movida por SIDNEY GUILHERME DOS ANJOS, que deferiu a liminar para reintegrá-lo na posse do Lote 9, Quadra 44, da Rua C, Loteamento Parque Del Rey, em Várzea Grande, matriculado sob o no 110.072 do CRI da Comarca de Várzea Grande/MT (antiga matrícula n.o 20.930 do CRI do 5o Ofício de Cuiabá) determinando a imediata desocupação da área e a consequente paralisação de quaisquer atividades executórias em trâmite no local, pelo requerido, ou quem estiver arbitrariamente na posse do imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção coercitiva.
Inconformado, sustenta a recorrente que a decisão agravada foi proferida após análise sumária de informações e provas unilaterais frágeis e, portanto, inábeis por si só para justificarem o deferimento do liminar possessória sem a demonstração do preenchimento dos requisitos para a realização de audiência de Justificação prévia ou oitiva da agravante.
Alega que, ao contrário do narrado na inicial, o agravado nunca chegou de exercer a posse material sobre o imóvel em questão, o qual teria sido adquirido pela recorrente em 17/09/2020 da empresa K. Feitoza Eustáquio –ME que, por sua vez, o havia adquirido da Sra Maria Estela Curvo de Aquino, juntamente com o imóvel vizinho (Lote 08), ainda em 10/08/2004, por R$7.000,00 – conforme Carta Proposta Para Aquisição de Imóvel (Anexo VII), Recibo de pagamento (Anexo VIII) e Escritura Pública de compra e venda (Anexo – e, desde então, exerceu a posse do bem com exclusividade, mediante conservação e limpeza – consoante demonstrariam os recibos de limpeza datados de 12/04/2006, 20/07/2007, 26/02/2009, 07/03/2012 e 21/01/2016 (Anexo IX) e comprovantes de quitação de IPTU dos anos de 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017 (Anexo XII).
Assevera que, embora o Sr Kleberton somente tenha registrado a escritura de compra e venda na matrícula do imóvel em 17/04/2018, exerceu o seu direito de posse sobre o bem desde quando o adquiriu, até que em 17/09/2020, o vendeu à agravante, a qual foi transmitida para todos os fins, nos termos do art.1.207 do CC/2002.
Aduz que assim que recebeu o imóvel, praticou diversos atos materiais inerentes ao direito de posse, sendo que no terreno não havia nenhuma plantação, moradia ou qualquer benfeitoria, o que, inclusive, teria sido posteriormente confirmado pelo Sr. Oficial de Justiça.
Suscita que em 13/10/2020, quando prestadores de serviço da empresa da Jaime Paduam Junior Construtora e Incorporadora -ME, de propriedade do filho do proprietário da agravante, estavam construindo no lote ao lado (Lote 08, Quadra 44), um grupo de pessoas, entre elas o agravado, passaram a constranger os trabalhadores para que parassem a obra sob o argumento de que seriam os proprietários daquele terreno, ameaçando de esbulhar aquela empresa e, depois de ter sido acionada a polícia militar, todos os envolvidos compareceram à delegacia de polícia para o registro de um boletim de ocorrência em que cada parte narrou sua versão, motivo pelo qual o representante da empresa prestadora de serviços teria alertado o representante da recorrente para que ficasse atento a possíveis invasões.
Relata que já no dia seguinte (14/10/2020) em atenção ao Requerimento de Autorização para Desmembramento realizado pela agravante junto à Prefeitura Municipal, o engenheiro do Município, Sr João Clímaco Viana Filho, compareceu in loco no terreno e constatou a localização do bem, a posse e o domínio da recorrente sobre o imóvel, sendo expedida então, naquele mesmo dia, a autorização para desmembramento.
Relembra que o município de Várzea Grande conta com diversos conflitos fundiários causados pelas constantes invasões massivas de propriedades alheias, importando na desvalorização dos próprios imóveis no município, o que também ocorre no loteamento em que se encontra o imóvel existem diversos invasores e indivíduos que efetuam a venda através de contratos de gaveta sem terem qualquer vínculo com os bens vendidos, sendo que o próprio autor possui diversos imóveis naquela localidade, não se sabendo, porém, como os adquiriu.
Argumenta que o primeiro documento em que se funda a decisão agravada seriam dois contratos de gaveta, um deles datado de 08/09/2009, em que, supostamente, a Sra Maria Estela Curvo de Aquino vendeu o referido imóvel ao Sr. Lucimar Benedito de Oliveira, sem que, no referido instrumento, constasse a assinatura da mencionada vendedora, mas sim apenas a assinatura de outra pessoa desacompanhada de mandato ou procuração conferindo tais poderes ao assinante.
Propala também, causar estranheza o fato de o endereço de domicílio atribuído no referido documento ao adquirente ser o mesmo do terreno supostamente negociado, onde nunca houve qualquer moradia edificada.
Aduz que no segundo contrato – através do qual Lucimar Benedito de Oliveira teria vendido o imóvel ao agravado – perceptível a dissonância entre as assinaturas de Lucimar no primeiro e no segundo contratos, sendo que neste segundo somente aposta por tal signatário na segunda lauda.
Alega, ainda, que os recibos de pagamento juntados pelo agravado trazem discrepâncias quanto aos valores, bem como a assinatura de terceiros alheios à cadeia dominial do lote.
Pondera que o Requerimento de Alteração Cadastral apresentado pelo autor junto a sua inicial padecer de incongruências acerca da data de seu protocolo, como também discrepâncias relativas às informações nele inseridas e que não foram percebidas pelo juízo singular.
Assevera que a referida alteração cadastral do contribuinte de IPTU também não é capaz de comprovar nenhum dos poderes inerentes à posse e propriedade vez que, à época, o Fisco municipal não adotava uma fiscalização eficaz para aceitar ou não a alteração cadastral, sendo que qualquer pessoa, através de simples declaração, conseguiria inserir -se na qualidade de corresponsável tributário.
Argumenta também não haver evidência de que o Termo de Confissão de Débitos n.o 7049366/ Requerimento de Parcelamento n.o 7049363/2019 e o Termo de Confissão de Débitos n.o 6265089/ Requerimento de Parcelamento n.o 11925776/2017 considerados pelo magistrado singular dizem respeito ao lote objeto da presente demanda.
Alega que o pagamento dos IPTUs de alguns anos e o parcelamento de outros pelo autor não comprovam por si só o exercício da posse, na medida em que o antecessor do agravante também cumpria a obrigação tributária.
Anuncia que o boletim de ocorrência aludido pela decisão agravada também não serve para a comprovação da posse ou do suposto esbulho já que nele todos os envolvidos no entrevero anunciado foram classificados como vítimas.
No mais, alega que o deferimento da liminar exigia a realização da audiência de justificação prévia, o que não foi observado pelo juízo de origem.
Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo demonstrados, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, se não para a suspensão integral da decisão recorrida nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex, ao menos para o atendimento de parte da guarida provisoriamente esperada.
Isso porque, ainda que se possa vislumbrar a possibilidade de um êxito do recurso, não demonstrou concretamente a agravante em que consistiria o risco de lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso.
Ao contrário, o risco de dano pode ser inverso vez que, se suspensa a liminar possessória, a recorrente poderá dar continuidade à construção que pretende edificar no imóvel sem antes se ter certeza de quem efetivamente o possuía, situação que pode causar inúmeros transtornos futuros ao trâmite do feito.
Por outro lado, em casos tais – em que a situação fática existente nos autos se revela por demais nebulosa – tem sido recorrente nesta C. Segunda Câmara o entendimento pela conveniência da realização da prévia audiência de justificação prévia, a fim de permitir uma análise mais segura da liminar possessória, evitando-se que o real possuidor seja privado de seu direito.
Com isso, conveniente o aguardo das contrarrazões e da manifestação do juízo a quo a propiciar uma análise final mais acurada.
Ante o exposto, defiro em parte a liminar recursal tão somente para que o juízo singular proceda a realização de audiência de justificação prévia o quanto antes, com a oitiva de testemunhas que possam corroborar a narrativa inicial, mantendo-se, contudo, até ulterior deliberação, a ordem de desocupação da área e consequente paralisação de quaisquer atividades executórias em trâmite no local.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de março de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora